Tribunal: TJES
Processo: 5001905-47.2023.8.08.0002
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2025-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001905-47.2023.8.08.0002
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ALEXANDRE CANDIDO XAVIER
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5001905-47.2023.8.08.0002

RECTE.: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECDO.:
ALEXANDRE CÂNDIDO XAVIER

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE:
GRACIENE PEREIRA PINTO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL.
QUEDAS ABRUPTAS DO
FORNECIMENTO DE ENERGIA. DEMORA NA RELIGAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
.

SENTENÇA
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

Tese do autor

A autora narra que, em outubro de 2023, após constatar instabilidade na tensão elétrica em sua residência, fez reclamação à concessionária, que reconheceu, em vistoria, que os níveis de tensão estavam fora dos padrões da ANEEL, mas demorou a efetuar a substituição, o que teria provocado prejuízos a diversos equipamentos elétricos e interrupções de energia; alega que, em face dessa falha de serviço e do descumprimento da norma regulatória (Resolução 956/2021 da ANEEL) quanto à regularização da qualidade da tensão, há ato ilícito, dano e nexo de causalidade, requerendo, assim, reparação pelos danos materiais comprovados por meio de notas fiscais e danos morais no valor de R$ 5.000,00.

Apresentou contrarrazões ao

ID
.

15558421
objetivando a manutenção do julgado.

Tese do réu

Em sede recursal (ID.
15558419
) a requerida alega, preliminarmente, incompetência dos juizados especiais a
nte necessidade de produção de prova pericial. No mérito, aduz
que não houve falha na prestação do serviço, a inexistência de dano material e moral, e que o
quantum
indenizatório foi excessivo. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais. Requer, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença atacada (I
D
.
15558417
) dispôs que
:

“
Assim, com base no artigo 487, inciso I, do CPC, opino PROCEDÊNCIA PARCIAL dos pedidos iniciais para:
a) CONDENAR a requerida a pagar ao Requerente o valor de R$ 779,90 (setecentos e setenta e nove centavos) referente aos danos materiais. O valor principal será corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) a partir da data do desembolso (Súmula 43/STJ) até a data da citação. A partir da citação (art. 405 do Código Civil), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o montante apurado (principal corrigido até a citação), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que já engloba juros moratórios e correção monetária, sendo vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, DJe 23/10/2024; b) CONFIRMAR o pedido liminar deferido (ID 34715735); c) CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC desde citação, por se tratar de responsabilidade contratual, dela deduzido o IPCA na forma dos arts. 389 e 406, §1º, do Código Civil. Registre-se que o IPCA deverá, à guisa de correção dos valores a restituir, incidir autonomamente a partir do arbitramento da indenização pelos danos extrapatrimoniais na data de publicação desta sentença (Súmula 362 STJ).”

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto pela ré, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

De início, afasto a preliminar de incompetência dos juizados especiais, haja vista que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o devido deslinde da presente demanda, não havendo que se falar em necessidade de produção de prova pericial.

Passo à análise do mérito.

Pois bem
, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Analisando os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção
do julgado.

Compulsando os autos, verifico que o autor, ora recorrido, demonstrou de forma suficiente que enfrentou instabilidade no fornecimento de energia elétrica em sua residência, situação que perdurou por meses e ocasionou danos a equipamentos, em razão da falha da requerida em regularizar prontamente os níveis de tensão identificados como irregulares em vistoria técnica realizada pela própria concessionária.

Por sua vez, a recorrente limita-se a negar a existência de ilícito e a impugnar genericamente os pedidos indenizatórios, sem apresentar prova concreta (relatório afastando os problemas de instabilidade de tensão na unidade do autor) capaz de afastar a falha na prestação do serviço.

Conforme bem consignado pelo juízo de primeiro grau, o autor comprovou os prejuízos sofridos mediante a juntada de notas fiscais e recibos de serviços de eletricista (ID. 15558389), os quais evidenciam a necessidade de substituição ou reparo de diversos equipamentos de sua residência, que foram afetados pelas bruscas quedas de energia.

A responsabilidade da concessionária, nesse contexto, é objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e do artigo 37, §6º da Constituição Federal, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo de causalidade, independentemente da comprovação de culpa.

No caso em análise, ficou evidenciado que o autor suportou instabilidade no fornecimento de energia elétrica em sua residência por período prolongado, com oscilações frequentes que se estenderam por vários meses, até que a requerida efetivasse o reparo na rede e regularizasse a tensão.

Inclusive, o efetivo cumprimento da liminar que determinou o reparo na unidade consumidora ocorreu apenas após cerca de sete meses do ajuizamento da ação. Tal demora reforça a ocorrência de falha na prestação do serviço e demonstra a necessidade de reparação pelos danos causados ao autor.

Assim, resta evidenciada a falha na prestação do serviço por parte da requerida, a qual deve responder objetivamente pela demora na regularização do fornecimento de energia elétrica. A alegação da recorrente de inexistência de falha não se sustenta, uma vez que não apresentou elementos capazes de afastar sua responsabilidade pela má prestação do serviço.

Quanto aos danos morais
, entendo que
restam configurados no presente caso, haja vista
que a energia elétrica é um serviço de natureza essencial, que afeta a dignidade da pessoa humana, e que possui um aspecto real e concreto de urgência, isto é, a necessidade concreta e efetiva de sua prestação. São serviços essenciais aqueles serviços indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, ou seja, das necessidades que coloquem em perigo iminente a sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.

O quantum fixado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido, não havendo que se falar na minoração desse valor.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela ré e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)